Tribunal: TJSP
Processo: 1016594-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Reintegração de Posse – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Comprovação da posse da autora e do esbulho praticado pela ré – Ação julgada procedente – Decisão correta – Dever de indenizar inexistente – Ratificação da sentença nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, §§ 1o e 11, do NCPC).*